Tribunal: TJSP
Processo: 1507624-06.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso material com o delito de extorsão qualificada – Recurso defensivo – Preliminar – Nulidade do reconhecimento, por ofensa ao art. 226 do CPP – Não acolhimento – Dispositivo legal que traz mera recomendação, aplicando-se o princípio da razoabilidade – Precedentes das Cortes Superiores – Absolvição

Ementa:

Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso material com o delito de extorsão qualificada – Recurso defensivo – Preliminar – Nulidade do reconhecimento, por ofensa ao art. 226 do CPP – Não acolhimento – Dispositivo legal que traz mera recomendação, aplicando-se o princípio da razoabilidade – Precedentes das Cortes Superiores – Absolvição pretendida – Descabimento – Vítima firme ao corroborar os fatos e reconhecer o apelante como um dos autores dos delitos contra si perpetrados – Confirmação pelo policial civil responsável pelas investigações e diligências – Negativa simplista do recorrente isolada nos autos – Condenação correta – Absolvição, por ausência de provas de materialidade, com relação ao crime de extorsão – Não acolhimento – Delito formal – Prejuízo demonstrado pela palavra da vítima e por documento juntado aos autos – Desclassificação do crime de extorsão para roubo – Impossibilidade – Precedente – Afastamento da majorante da extorsão – Descabimento – Pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo igualmente rechaçado – Apreensão e perícia prescindíveis – Reconhecimento do concurso formal de delitos – Não acolhimento – Crimes de naturezas distintas – Dosimetria – Pena-base acrescida de 1/6 pelos maus antecedentes – Manutenção – Critério da perpetuidade adotado pelo Código Penal – Fração adequada – Precedentes do C. STJ – Reprimenda inalterada – Regime fechado escorreito – Art. 387, § 2o, do CPP, não aplicado – Recurso desprovido.